Tribunal: CARF
Processo: 14041.000924/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000924/2008-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
NOVA AMAZONAS INDÚST. E COMÉRC. IMPORT. DE
ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto vencedor que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini (relatora) e Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o ora recorrente por ter apresentado o
documento a que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela
Lei no 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, dessa mesma Lei no 8121/91,
também acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000924/2008-08
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa, no valor de R$
47.992,22 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos),
atualizado pela Portaria MPS/MF n. 77, de 11/03/2008, conforme disposto na Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, §5o, acrescentados pela Lei n. 9.528/97 c/c art. 284, inciso II e art.
373, do decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09/06/2003.
A DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AI DEBCAD No 37.195.6145 (CFL 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 06/09/11 (fls. 477), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 07/10/11 (fls. 479 ss.), no qual alega, em preliminar, nulidade do
lançamento em razão da ausência de exposição dos parâmetros utilizados para o cálculo da multa
e, no mérito, que estão presentes todos os requisitos para a relevação da multa pois a falta foi
corrigida, e que deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, procedendo-se ao
recálculo da multa com base no art. 32-A, I da Lei no 8212/91.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Todavia, tendo em vista que fui vencida quanto à diligência determinada pelo
colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram
suficientes para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Voto Vencedor
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Redator designado.
Trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência do descumprimento
de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 18), tem-se que os fatos geradores que
deixaram de ser informados em GFIP correspondem às remunerações pagas a título de
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.890 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

alimentação/refeição e de cesta básica. Também não foram declaradas nesse documento
remunerações pagas a contribuintes individuais e a segurados empregados que prestaram
serviços à empresa.
Informa, ainda, a autoridade administrativa fiscal que os relatórios fiscais anexos
aos Autos de Infração - AI DEBCAD No 37.195.606-4 e 37.195.607-2 descrevem de forma
pormenorizada os levantamentos relativos às verbas supracitadas.
Como se vê, o presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento
de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está umbilicalmente vinculado
aos processos referentes ao descumprimento da obrigação principa.
E, conforme expressamente informado pela autoridade administrativa fiscal, tem-
se que a presente autuação está relacionada a 02 (dois) processos de obrigações principais, a
saber: AI DEBCAD Nos 37.195.606-4 e 37.195.607-2.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio
da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para
que a autoridade administrativa fiscal, adote os seguintes procedimentos:
(i) identificar qual é o número dos processos administrativos referentes aos
DEBCADs 37.195.606-4 e 37.195.607-2;
(ii) verificar se houve, por parte do Contribuinte, interposição de impugnação
contra os referidos AIs DEBCADs 37.195.606-4 e 37.195.607-2. Caso positivo, trazer aos autos
cópias dos respectivos Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
(iii) verificar, se for o caso, se houve interposição de recurso voluntário e/ou de
ofício nos autos dos processos administrativos referentes aos referidos AIs DEBCADs
37.195.606-4 e 37.195.607-2. Caso positivo, trazer aos autos, se for o caso, cópia(s) do(s)
eventual(ais) Acórdão(s) proferido(s) por esse Egrégio Conselho;
(iv) verificar qual é o status dos processos administrativos referentes aos
DEBCADs 37.195.606-4 e 37.195.607-2, destacando, se for o caso, se houve eventual
exoneração dos respectivos créditos tributários, ainda que de forma parcial, informando os
respectivos valores e competências.
(v) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva e, na
sequência, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital